Tribunal: TJDFT
Processo: 0708846-29.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708846-29.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO CARLOS LOYOLA FREITAS RECORRIDA: BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE. INSCRIÇÃO DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM VEÍCULO. PROPRIEDADE ALHEIA. OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. DANO MORAL. FATOS E FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DO DIREITO IMATERIAL PROTEGIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Haverá interesse de agir sempre que se verificar, pela narrativa contida na inicial, hipótese de lesão ou ameaça de lesão ao direito que se pretende tutelar. Ademais, a pretensão perseguida envolve também eventual reparação do dano moral, sem que haja consenso sobre sua existência e indenização. 2. Caracterizado o ato ilícito pela inscrição da alienação fiduciária no cadastro de veículo de propriedade de terceiro, estranho à dívida que se pretendia garantir. 3. O dano moral se configura pela lesão aos direitos da personalidade ou o abalo grave ao estado anímico da pessoa. Se os fatos narrados sequer guardam correlação com o bem juridicamente protegido pelo direito imaterial, impossível acolher a pretensão nesse sentido. Ademais, direito civil pátrio não acolheu a teoria punitive damages, de modo que perde sustentação a indenização fixada com o propósito de desestímulo à futuras condutas ilícitas semelhantes no futuro. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, sustentando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a conduta ilícita da recorrida de inserir, unilateralmente e erroneamente, gravame no veículo, tornando-o indisponível, ensejou danos morais indenizáveis, em virtude de ter impossibilitado que exercesse o direito de propriedade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Conforme se extrai da causa de pedir, o autor pretende a compensação pela perda tão somente pela oportunidade de negociar o seu automóvel, ou seja, não indicou qual seria a suposta ofensa direta ou indireta a quaisquer dos atributos da personalidade ou abalo psicológico grave” (ID Num. 17347279 - Pág. 5) e que “Sem a configuração do dano moral, até porque inexistente fundamento correlativo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto” (ID Num. 17347279 - Pág. 5). E infirmar tais assertivas é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017